Tribunal: TJPA
Processo: 0805967-89.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0805967-89.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: ATAHIR DE ABREU FONSECA

RECLAMADO: ODINANDRO GARCIA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno em reclamação, mantendo decisão monocrática que inadmitiu a via reclamatória por inadequação, ao fundamento de que não é possível estender os efeitos de sentença possessória a terceiro estranho à lide, bem como reconheceu a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à análise da cadeia possessória, fatos supervenientes e adequação da reclamação, pleiteando efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem, no caso, ensejar a modificação do julgado com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de vícios formais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, especialmente quanto à impossibilidade de utilização da reclamação para ampliar os limites subjetivos da coisa julgada.

5.

A sentença produz efeitos apenas entre as partes, sendo inviável seu cumprimento contra terceiros estranhos à lide, conforme o art. 506 do CPC.

6.

A pretensão de alcançar terceiros por meio de reclamação viola os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

7.

A via adequada para a pretensão da embargante é a propositura de ação autônoma contra o atual ocupante do imóvel, inexistindo demonstração de hipóteses excepcionais que autorizem solução diversa.

8.

As alegações relativas à cadeia possessória, fatos supervenientes e demandas conexas possuem natureza fática e não afastam o fundamento jurídico central do acórdão, caracterizando mero inconformismo.

9.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão, desde que a decisão aborde os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

10.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é medida excepcional e não se justifica na ausência de vícios no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A coisa julgada produz efeitos apenas entre as partes, sendo vedada sua extensão a terceiros por meio de reclamação.

3.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição impede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 506; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2106269/RS, Rel. Min. Segunda Turma, j. 17.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Reclamação nº 0805967-89.2024.8.14.0000; Embargante: Athair de Abreu Fonseca; Embargado: Odinandro Garcia Cunha: ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração opostos por Athair de Abreu Fonseca
em face do v. acórdão proferido por esta Colenda 1ª Turma de Direito Privado (ID 34658336), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto no bojo da presente reclamação, mantendo a decisão monocrática que inadmitiu a via reclamatória, bem como deferiu a gratuidade de justiça para fins de preparo recursal .

O acórdão embargado assentou, em síntese, que: (i) a reclamação, fundada no art. 988, II, do CPC, não se presta a ampliar os limites subjetivos da coisa julgada; (ii) a sentença possessória produz efeitos apenas entre as partes originárias, nos termos do art. 506 do CPC; (iii) é inviável o cumprimento de sentença contra terceiro não integrante da lide, ressalvadas hipóteses excepcionais não demonstradas; e (iv) a via adequada seria a propositura de ação própria em face do atual ocupante do imóvel, além de reconhecer a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal .

Em suas razões de embargos de declaração (ID 34910441), a embargante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, arguindo sua admissibilidade com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC. No mérito, aponta a existência de obscuridade e omissão no acórdão, alegando, em síntese: (i) que não teriam sido devidamente considerados fatos relevantes relacionados à cadeia possessória do imóvel, incluindo diversas ações judiciais envolvendo a área litigiosa desde o ano de 2006; (ii) que a decisão embargada teria desconsiderado circunstâncias fáticas supervenientes, como o alegado abandono da área por empresa mineradora (OMNIA Minérios S/A/ALCOA) e a existência de litígios paralelos envolvendo terceiros; (iii) que a reclamação seria meio adequado para assegurar o cumprimento de decisão transitada em julgado que reconheceu seu direito à reintegração de posse; (iv) que haveria equívoco na utilização de precedentes jurisprudenciais considerados inaplicáveis ao caso concreto; (v) que houve interpretação inadequada quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à atuação profissional de seu patrono; e (vi) que o acórdão teria deixado de enfrentar argumentos relevantes capazes de influenciar no resultado do julgamento, razão pela qual pugna pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas omissões e obscuridades, com a consequente modificação do julgado, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão de primeiro grau com retorno dos autos à origem para novo exame da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

I. Juízo de admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, notadamente a tempestividade e a adequação da via eleita, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

II. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se a verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) se eventual vício apontado possui aptidão para ensejar a modificação do julgado, com a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se, exclusivamente, ao saneamento de vícios formais da decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

A doutrina é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito da causa, sendo instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial.

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que esta Corte não teria enfrentado adequadamente questões fáticas relevantes relativas à cadeia possessória do imóvel, à existência de demandas conexas e à alegada inadequação dos precedentes utilizados, além de insurgir-se contra a conclusão jurídica adotada quanto à inadequação da via reclamatória.

Todavia, da análise detida do acórdão embargado, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Com efeito, o decisum enfrentou de forma clara, lógica e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à inadequação da reclamação como meio de estender os efeitos subjetivos de sentença possessória a terceiro estranho à lide.

Restou expressamente consignado que:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

A partir desse dispositivo, o acórdão embargado desenvolveu fundamentação consistente no sentido de que a pretensão da reclamante esbarrava nos limites subjetivos da coisa julgada, sendo inviável o cumprimento de sentença possessória contra terceiro não participante da relação processual originária, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Ademais, foi expressamente consignado que a via adequada para a tutela pretendida seria a propositura de ação autônoma contra o eventual ocupante atual do imóvel, ou, em hipóteses excepcionais, mediante demonstração robusta de fraude ou simulação, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

No que tange às alegações relativas à cadeia possessória, à existência de múltiplas demandas envolvendo o imóvel e ao alegado abandono da área por empresa mineradora, verifica-se que tais argumentos possuem natureza eminentemente fática e não têm o condão de afastar o fundamento jurídico central do acórdão, qual seja, a impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiros por meio de reclamação.

Assim, ainda que tais circunstâncias possam ser relevantes em sede própria, não configuram omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte com a solução adotada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, dentre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude". 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2106269 RS 2022/0106058-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

No tocante à alegação de inadequação dos precedentes citados no acórdão, igualmente não assiste razão à embargante. A utilização de julgados paradigmas constitui reforço argumentativo, não sendo requisito essencial para a validade da decisão, tampouco sua eventual inaplicabilidade gera vício de omissão ou contradição.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, cumpre ressaltar que sua concessão em sede de embargos de declaração é medida excepcional, admitida apenas quando o saneamento do vício implicar, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento, o que não se verifica na hipótese.

Por fim, no que concerne às considerações expendidas pela embargante acerca da atuação profissional de seu patrono e críticas de cunho pessoal dirigidas ao Relator, cumpre consignar que tais alegações são absolutamente impertinentes ao objeto do recurso, não possuindo relevância jurídica para a solução da controvérsia, razão pela qual não merecem qualquer acolhimento.

Dessa forma, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

III. Dispositivo

Ante ao exposto, voto no sentido de
CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 11/05/2026